Tribunal: TJES
Processo: 5000455-28.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-28.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: BOOK EXPRESS EDITORA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000455-28.2021.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDA:
ESTHER MARTINS RUELA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL.
(1).
NARRATIVA DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE TER CELEBRADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRIMEIRA RÉ CONSISTENTE NA IMPRESSÃO E ENTREGA DE 500 UNIDADES DE UM LIVRO DE SUA AUTORIA. NEGÓCIO CELEBRADO NO VALOR R$ 3.499,28, DE MANEIRA QUE PARTE DA QUANTIA SERIA HONRADA POR MEIO DE DEPÓSITOS E O RESTANTE EM 12 PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO NA ENTREGA DOS LIVROS PELA PRIMEIRA RÉ, A PARTE AUTORA NARRA A TENTATIVA DE RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÊXITO, O QUE A MOTIVOU A BUSCAR TAL INTENTO EM JUÍZO, ASSIM COMO A OBSTAR AS COBRANÇAS LANÇADAS NO SEU CARTÃO PELAS SEGUNDA E TERCEIRA RÉS.
(2).
O JUÍZO
A QUO
ACOLHE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ, CONSIDERANDO PREJUDICADO O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, ASSIM COMO O DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESTINADO DIRETAMENTE À EDITORA. ALÉM DISSO, O JUÍZO
A QUO
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA DE MODO A CONDENAR OS CORRÉUS NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, ASSIM COMO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO NO PATAMAR DE R$ 1.000,00.
(3).
RECURSO DA TERCEIRA RÉ NO SENTIDO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE AUTORA EM, CONTRARRAZÕES, BUSCA SUA MANUTENÇÃO.
(4).
A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(5).
CONFIRMAM-SE, ASSIM, OS FUNDAMENTOS DO JUÍZO SENTENCIANTE. REJEITA-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
LEVANTADA PELA RECORRENTE, VISTO QUE HÁ SOLIDARIEDADE ENTRE A MESMA E O BANCO CORRÉU. NO MÉRITO, RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS HOUVE CONTINUIDADE NO LANÇAMENTO DOS VALORES NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM QUE HOUVESSE A CORRELATA JUSTIFICATIVA OBRIGACIONAL PARA A OCORRÊNCIA DE TAL COBRANÇA. NO DETALHE, O CONSUMIDOR MANIFESTOU O DESEJO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIÇO, O QUE, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, DESOBRIGA-O NO PAGAMENTO DO CONVENCIONADO. A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, NESSE SENTIDO, MOSTRA-SE DEVIDA. POR SUA VEZ, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, NÃO HOUVE QUALQUER QUESTIONAMENTO RECURSAL, DE FORMA QUE TAL CAPÍTULO SENTENCIAL MERECE TAMBÉM SER CONFIRMADO.
(6).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(7).
EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.